Tribunal: STF
Processo: HC 221844
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jose Roberto Nogueira Machado impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARESTO QUE EXPÔS, DE FORMA FUNDAMENTADA, AS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - As decisões das instâncias ordinárias estão devidamente fundamentadas, porquanto as questões necessárias à elucidação da controvérsia estão expostas de forma clara, com razões suficientes ao livre convencimento motivado, ainda que sucintas e contrárias às pretensões da combativa defesa que, de per si, não importa nulidade por violação ao art. 93, inc. IX, da Carta Política. 



    III - Cumpre lembrar que o fato da decisão ser sucinta não se confunde com falta de fundamentação, bem como que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir, como tem entendido esta Corte Superior, o que ocorreu no presente caso, conforme se verifica dos excertos colacionados. Precedentes. 



    IV - Ressalte-se que, ao contrário do aventado pela defesa, a jurisprudência tanto deste Tribunal como do Pretório Excelso admitem a utilização da fundamentação per relationem, desde que haja acréscimo de elemento de convicção pessoal, como ocorreu no presente caso, consoante se afere dos arestos supracitados. 



    V - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Agravo regimental desprovido. 



    (HC 739.614 AgRg, ministro Jesuíno Rissato – desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja declarada a nulidade do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por ausência de fundamentação.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, verifico que razão não assiste à parte impetrante.



    Registro, inicialmente, que o Tribunal local, ao manter a condenação do ora paciente, assim fundamentou a sua decisão (com meus grifos): 



    Preliminarmente, não há que se falar em ilicitude das provas, obtidas por suposto abuso de autoridade. 



    Com efeito, como bem consignou o douto magistrado sentenciante, “Ora, se tinham ocorridos distúrbios, ainda que a normalidade tivesse sido restabelecida, óbvio que a tensão era latente e pairava no local, e certamente os policiais não iriam, sem motivo, agredir qualquer indivíduo, o que poderia lhes trazer sérias consequências, e, sendo assim, óbvio que tudo foi desencadeado por abordagem decorrente de fundada suspeita, a contra a qual os réus resistiram ativamente. Os policiais têm o dever legal de preservar e manter a segurança pública, então óbvio que, ao notarem a suposta prática de tráfico de entorpecentes, deveriam agir, como de fato agiram. 



    [...]



    Assim, a única explicação para a ação mais intensa foi o fato de ambos os Réus terem resistido à prisão mediante atos violentos contra as equipes e as ações de parte dos moradores do local.” (fls. 503/504). 



    Por tais motivos, rejeita-se, a preliminar. 



    No mérito, os recursos comportam parcial provimento. 



    A materialidade delitiva está provada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 16/22), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fl. 27), pelo Laudo de Constatação (fls. 30/31), pelo laudo de exame toxicológico (fls. 256/258), pelos Laudos Periciais de Lesão Corporal (fls. 391/394) e pela prova oral. 



    A autoria é certa. 



    [...]



    Nem se alegue que os depoimentos de servidores públicos sejam suspeitos, para embasar um decreto condenatório, pois, isto somente ocorreria no caso de os acusados provarem que os mesmos inventaram toda a história, com a intenção de prejudicá-lo. No caso destes autos este fato não ocorreu. Ademais, suas palavras foram colhidas sob o compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho. 



    [...]



    Ora, pela quantidade da substância entorpecente apreendida (com Jose Roberto, 31 porções de maconha, com peso líquido de 68,9 gramas; com Giovane. 15 microtubos de cocaína, com peso líquido de 2,43 gramas), pela forma como ocorreu a apreensão, tudo demonstra que as drogas se destinavam ao fornecimento para o consumo de terceiros. Desta forma, não se pode desclassificar as condutas para a figura do art. 28 da Lei n. 11.343/06. 



    Outrossim, é de ter em conta que nos locais em que ocorre o tráfico de entorpecentes, impera a lei do silêncio, razão pela qual é extremamente difícil arrolar pessoas dispostas a testemunhar contra traficantes. 



    Não há dúvidas, portanto, de que os acusados, por ocasião dos fatos, praticavam o tráfico de entorpecentes, nas modalidades trazer consigo e guardar, para fins de entrega a consumo de terceiros. 



    Restou caracterizado o delito de resistência, uma vez que os réus resistiram à prisão, tendo Giovane agredido dois policiais, causando-lhes lesões de natureza leve, em conformidade com os laudos periciais (fls. 391/394). 



    Assim, a absolvição é meta impossível de ser alcançada. 



    Desse modo, não entendo violado o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, nos termos alegados pela parte impetrante, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese:



    (…) O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    (AI 791.292 QO-RG, ministro Gilmar Mendes - grifei)



    Como bem destacou o acórdão impugnado, “o fato da decisão ser sucinta não se confunde com falta de fundamentação, bem como que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir, o que ocorreu no presente caso, conforme se verifica dos excertos colacionados”. 



    Cumpre destacar, ademais, que esta Suprema Corte também admite a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, sem que isso configure ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF (HC 112.207, ministro Gilmar Mendes). 



    Cito, em casos fronteiriços, fragmentos dos seguintes julgados:



    II – O Supremo Tribunal Federal admite como motivação per relationem ou por remissão a simples referência aos fundamentos de fato ou de direito constantes de manifestação ou ato decisório anteriores. Precedentes.



    (ARE 1.260.103 AgR-ED-segundos, ministro Ricardo Lewandowski)



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não viola a Constituição Federal o uso da técnica da motivação per relationem (ARE 757.522 AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes.



    (ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso)



    3. Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator